Tribunal: TJSP
Processo: 2200756-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que não reconheceu a executividade do contrato objeto da execução. Determinação de emenda da inicial para adequar o feito ao rito comum. Irresignação do exequente, que atua como empresa de factoring. Faturizada que responde apenas na hipótese do art. 295, do Código Civil. Necessidade de dilação probatória. Via executiva que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que não reconheceu a executividade do contrato objeto da execução. Determinação de emenda da inicial para adequar o feito ao rito comum. Irresignação do exequente, que atua como empresa de factoring. Faturizada que responde apenas na hipótese do art. 295, do Código Civil. Necessidade de dilação probatória. Via executiva que se mostra inadequada. Recurso não provido.